Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 133 DO CTN. AQUISIÇÃO DO FUNDO COMERCIAL OU DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROSSEGUIMENTO NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVOS FINANCEIROS. ARRESTO. RECEBÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, mas também a mudança de fundamentos. Precedentes.
2. In casu, somente com a constatação da responsabilidade por sucessão (art. 133, CTN), que permitiu o redirecionamento das execuções fiscais, é que surgiu a pretensão da Fazenda Pública para obter seus créditos junto à nova devedora. Com isso, não se poderia manter o termo a quo do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, apurado diante do despacho da citação da empresa originária, para o cômputo do prazo prescricional da responsabilidade da sucessora.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração da prescrição intercorrente faz-se necessária a caracterização da inércia da Fazenda Pública.
4. Os elementos carreados aos autos permitem concluir pela ocorrência da sucessão empresarial, mesmo que ausente a formalização do trespasse. Por conseguinte, caracterizada a responsabilidade solidária da agravante pelos débitos tributários, não merece reproche a decisão que deferiu o arresto de ativos financeiros da recorrente e penhora dos recebíveis de cartões de crédito e débito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.